Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727766-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLUCIA NUNES RITTER AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, MARIA MARLUCIA NUNES RITTER, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação previdenciária (PJE 0714166-76.2023.8.07.0015) ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para que fosse restabelecido benefício previdenciário de natureza acidentária. Nas razões recursais (ID 48861833), a agravante defende, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. Aduz que o “fumus boni iuris está evidenciado, à medida que o art. 62, §1o, da Lei 8.213/91 reconhece o direito de continuidade do pagamento do Benefício de Incapacidade Temporária enquanto o segurado permanecer incapaz”. Assevera que o fato de “está na iminência de ser obrigada a retornar ao emprego, fonte da sua doença ocupacional, Síndrome de Burnout e do decorrente Transtorno de Ansiedade e Depressão, mesmo sem a menor condição de saúde para voltar às suas atividades profissionais de contadora” e de “está totalmente desprovida de recursos financeiros para fazer frente ao tratamento das consequências nefastas da doença ocupacional em questão, uma vez que está sem receber qualquer remuneração ou benefício previdenciário por incapacidade temporária por acidente de trabalho”, configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requer: 1. Seja conhecido e recebido o agravo de instrumento no seu regular efeito; 2. Seja deferida, inaudita altera pars, a tutela de urgência (art. 300 do CPC de 2015 e art. 62, §1o, da Lei 8213/91), a fim de que seja determinado ao agravado que prorrogue/reimplante o Benefício em questão pelo menos até a data da entrega do laudo médico judicial e, se reconhecida a continuidade da incapacidade na perícia médica judicial e a necessidade de um maior prazo para a cura da autora, que seja o benefício prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 1/6/2023, independente de submissão de nova perícia do INSS; 3. Seja oficiado imediatamente ao juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento e de eventual decisão liminar; 4. Concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, seja a agravado, por sua Procuradoria, intimado para, querendo, contrarrazoar o presente recurso, nos termos do art. 1019, II, do CPC, fazê-lo; 5. Dar provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a decisão liminar, nos termos do art. 300 do CPC de 2015. 6. Dá-se como valor da causa, o montante de R$ 73.344,00. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido tutela provisória de urgência da agravante, nos seguintes termos (ID 164473964, autos originários): (...) Por fim, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca restabelecimento de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, certo de que, porém, possa o pedido ser reapreciado após a juntada do laudo da perícia médica produzida em juízo. A propósito, cabe transcrever a orientação contida no seguinte acórdão proferido pelo E. TJDFT a respeito do tema: "Ação Acidentária. Auxílio-Doença. Laudo médico do INSS. Laudo elaborado por médico perito do INSS, ato administrativo, goza de presunção de legitimidade. Prevalece em relação a atestados de médicos particulares ou até mesmo de médicos da rede pública de saúde. Até que realizada perícia judicial, há que se considerar o laudo do INSS. Agravo não provido" (Acórdão no 668.394, 6a T, Relator Des. Jair Soares). Isto posto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...). O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, em análise aos documentos apresentados com a petição inicial (ID 161092741, autos originários), não se identifica prova inequívoca da plausibilidade das suas alegações, sendo imprescindível a realização da devida instrução processual para se comprovar se persiste a qualidade de segurada especial do agravado. Com efeito, diante da divergência instaurada nos autos quanto à (in)capacidade laborativa da agravante, o restabelecimento do benefício previdenciário em questão demanda a produção de prova técnica para a correta solução da lide. Nesse sentido, inclusive, o d. Juízo de origem determinou: “Para fins de apurar o nexo causal entre as sequelas descritas na peça de ingresso e as atividades laborais que o autor desempenhava, bem como a existência de eventual incapacidade laborativa, determino a produção antecipada da prova pericial, na forma do §1o, do art. 129-A, da Lei 8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.331/2022.” (ID 164473964, autos originários - g.n.). Outrossim, a concessão da medida requerida depara-se, evidentemente, com o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que se trata de providência de caráter alimentar, razão pela qual a medida deve ser indeferida, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, a saber: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em casos análogos, tem decidido este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO PRODUZIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CONCLUSÕES CONFLITANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na seara de benefício previdenciário de auxílio-doença, para fins de obtenção da tutela antecipada, mostra-se peremptória a verossimilhança amparada em prova inequívoca de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho. 3. Havendo conflito entre as conclusões trazidas em laudo realizado pelo INSS e aquelas relativas a laudos particulares acostados pelo segurado, tem-se que, inicialmente, prevalece o laudo da autarquia, porque guarnecido da presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo, sendo necessária a realização de prova pericial judicial. 4. Ausente a comprovação de incapacidade laborativa por meio de prova apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo segurado, não se revela possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em sede de tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1250268, 07025245920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E A RELAÇÃO DE TRABALHO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/2015, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. Para a concessão do auxílio-doença acidentário é necessário comprovar, além a incapacidade laborativa, o nexo causal entre a lesão ocorrida e a atividade profissional do segurado. 2.1. Na situação em exame, os documentos acostados junto a inicial não atestam, com segurança, o mencionado liame entre a atividade do recorrente e a lesão recorrida, sendo necessária a produção de prova pericial para apurar o atual estado clínico do recorrente para os fins almejados. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1259410, 07054155320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. I - Os atos administrativos, dentre os quais o que indefere pedido de auxílio-doença fundamentado na inexistência de incapacidade laboral, beneficiam-se de presunção de veracidade. II - Os relatórios médicos produzidos pelo autor não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade das declarações constantes em ato administrativo, corroborado por prova pericial produzida no curso do processo, afastando a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela provisória de urgência, art. 300 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199111, 07101982520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.